Tribunal: TJPA
Processo: 0805261-38.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805261-38.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: FERNANDO PEDRO PAIVA FURTADO

EMBARGADO: SAMELA PALOMA DA SILVA PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação penal, nos quais a defesa alega (i) omissão e genericidade da fundamentação quanto aos fatos e à valoração probatória; (ii) obscuridade na aplicação de causa de aumento de pena; e (iii) omissão quanto à fundamentação do quantum indenizatório, bem como quanto ao índice e termo inicial da correção monetária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ou fundamentação genérica na análise da prova e dos fatos; (ii) estabelecer se há obscuridade na aplicação da causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal; (iii) determinar se houve omissão quanto à fixação do valor mínimo indenizatório e aos critérios de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses legais, não se prestando à rediscussão do mérito ou revaloração da prova.

4. A insurgência defensiva revela caráter infringente indevido ao buscar modificar o resultado do julgamento sob o pretexto de vícios inexistentes.

5. O acórdão enfrenta de forma expressa e analítica todas as teses relevantes, examinando preliminares, suficiência probatória, tipicidade e aplicação da majorante, com base em prova oral consistente e coerente.

6. A exigência de detalhamento excessivo, como a indicação do horário exato dos fatos, não configura omissão, mas inconformismo com o grau de fundamentação adotado.

7. A aplicação subsidiária do art. 489, §1º, do CPC ao processo penal exige compatibilidade, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

8. O precedente invocado pela defesa mostra-se inaplicável por tratar de situação fática distinta, sem correspondência com o caso concreto.

9. A majorante do art. 141, III, do Código Penal é aplicada com base na prática do fato na presença de várias pessoas, devidamente fundamentada no contexto fático de ampla circulação e testemunhos convergentes.

10. O acórdão fundamenta adequadamente o valor mínimo indenizatório com base na razoabilidade, proporcionalidade e gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

11. A ausência de especificação do índice ou termo inicial da correção monetária constitui matéria acessória, passível de definição na fase de execução, não caracterizando vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração da prova. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A incidência da majorante do art. 141, III, do Código Penal é válida quando demonstrada a prática do fato na presença de várias pessoas. 4. A ausência de definição de critérios de correção monetária do valor indenizatório não configura vício, podendo ser suprida na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 387, IV, e 619; CPC, art. 489, §1º; CP, art. 141, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 1015 ED.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDO PEDRO PAIVA FURTADO
, devido o inconformismo com o acórdão prolatado por esta 3ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado, alegando ausência de indicação precisa do momento da suposta ofensa, utilização de fundamentação genérica sem adequada correlação com as provas dos autos, obscuridade quanto à incidência de causa de aumento de pena e ausência de definição do termo inicial da correção monetária fixada a título de indenização. Aduz, ainda, que tais vícios comprometeriam a validade da decisão, postulando o acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão, com a consequente absolvição.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, asseverando que a decisão enfrentou adequadamente todas as teses relevantes suscitadas pela defesa, com fundamentação suficiente e coerente, e que o recurso manejado revela nítida intenção de rediscussão do mérito, em descompasso com a natureza integrativa dos embargos de declaração, pugnando, ao final, por seu desprovimento.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal de 02 (dois) dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, conforme se extrai da certidão de publicação do acórdão e da data de protocolo da peça recursal.

Presentes, ademais, os requisitos de regularidade formal e legitimidade recursal, impõe-se o conhecimento do recurso.

II. MÉRITO

O embargante sustenta, em síntese: (i) omissão e genericidade da fundamentação quanto à ocorrência dos fatos e valoração probatória; (ii) obscuridade na aplicação da causa de aumento de pena; e (iii) omissão quanto à fundamentação do quantum indenizatório e quanto ao termo inicial e índice de correção monetária.

Passo à análise.

II.1 DA NATUREZA DOS EMBARGOS

Como premissa metodológica indispensável, impõe-se reafirmar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso concreto, verifica-se que a insurgência defensiva extrapola os estreitos limites do art. 619 do CPP, buscando, em verdade, rediscutir a valoração da prova e reformar o resultado do julgamento.

Assim, desde logo, verifica-se que os embargos possuem nítido caráter infringente indevido, o que, por si só, recomenda sua rejeição.

II.2 DA ALEGADA OMISSÃO E GENERICIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta o embargante que o acórdão não teria delimitado com precisão o momento da ofensa, tampouco enfrentado adequadamente os argumentos defensivos, incorrendo em fundamentação genérica, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e analítica todas as teses relevantes suscitadas pela defesa, estruturando-se em blocos decisórios distintos, nos quais examinou: a preliminar de decadência, a suficiência probatória, a tipicidade das condutas e a aplicação da majorante.

Consta, inclusive, a individualização dos elementos de prova, com destaque para: o depoimento detalhado da vítima, os testemunhos convergentes e a admissão parcial do próprio acusado quanto à imputação de furto à vítima, circunstâncias que evidenciam a robustez do conjunto probatório.

A pretensão defensiva, ao exigir a indicação minuciosa do horário exato da ofensa, revela confusão entre omissão juridicamente relevante e inconformismo com o grau de detalhamento da decisão. A data dos fatos foi expressamente consignada, bem como o contexto de ocorrência em ambiente de grande circulação, o que se mostra suficiente para a caracterização típica das condutas.

Ademais, a invocação do art. 489, §1º, do CPC não altera tal conclusão. A aplicação subsidiária do diploma processual civil ao processo penal exige compatibilidade sistêmica, o que não se verifica no caso, sobretudo porque o processo penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), sendo suficiente a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ressalte-se, ainda, que o precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pela defesa (AP 1015 ED) mostra-se absolutamente inaplicável, porquanto ali se reconheceu omissão estrutural diante da desconsideração de prova pericial negativa de autoria, situação completamente diversa da presente, em que a condenação se apoia em prova oral consistente e coerente.

Destarte, inexiste omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação do acórdão.

II.3 DA ALEGADA OBSCURIDADE NA APLICAÇÃO DA MAJORANTE

A defesa sustenta obscuridade quanto à causa de aumento de pena, sob o argumento de que o acórdão não teria indicado o meio de divulgação utilizado.

O art. 141, inciso III, do Código Penal prevê hipóteses distintas de majoração: a prática do crime na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação.

O acórdão embargado fundamentou expressamente a incidência da majorante na primeira hipótese, presença de várias pessoas, ao consignar que os fatos ocorreram em ambiente de grande circulação, na presença de diversos associados e funcionários.

A prova oral, conforme consignado no decisum, é uníssona nesse sentido, evidenciando que a conduta foi praticada em contexto público, potencializando o dano à honra da vítima.

Não há, portanto, qualquer obscuridade, mas mera tentativa de desvirtuar o fundamento efetivamente adotado pelo acórdão.

II.4 DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO E CORREÇÃO MONETÁRIA

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso quanto à fundamentação do valor da indenização e quanto à fixação do índice e termo inicial da correção monetária.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que houve pedido expresso na inicial e comprovação do constrangimento público sofrido pela vítima, circunstâncias que autorizam a fixação do valor mínimo para reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A manutenção do quantum indenizatório foi fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a gravidade concreta da conduta, não havendo qualquer omissão quanto ao critério adotado.

Quanto à correção monetária, eventual ausência de especificação do índice ou termo inicial não configura vício apto a ensejar acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, tratando-se de matéria acessória que pode ser definida na fase de execução.

Portanto, também nesse ponto, não se verifica omissão relevante.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/04/2026